Tribunal: TJMT
Processo: 1031613-85.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031613-85.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093/STF. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. DECADÊNCIA. TESE DE PAGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO MESMO DÉBITO. ART. 173, I, DO CTN. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por contribuinte contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n. 1031613-85.2018.8.11.0041, que homologou parcialmente o reconhecimento do pedido apenas para reduzir a multa tributária e julgou improcedentes os demais pleitos, mantendo a exigibilidade do crédito de ICMS-DIFAL consubstanciado na CDA n. 2018796127, decorrente de entrada interestadual de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo permanente, afastando as alegações de inconstitucionalidade da cobrança e de decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do DIFAL é inexigível à luz do Tema 1.093/STF e da ADI 5.469; (
ii
) estabelecer se o crédito tributário foi atingido pela decadência, considerando a controvérsia entre a aplicação dos
arts
. 150, § 4o, e 173, I, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de inovação recursal, pois a alegação de inconstitucionalidade pode ser suscitada em apelação como matéria de ordem pública, desde que não altere a base fática da demanda nem prejudique o contraditório.

4. O Tema 1.093/STF limita-se às operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, não se aplicando às hipóteses em que o destinatário é contribuinte do imposto.

5. Reconhece-se que, nas operações destinadas a contribuinte, a Constituição (art. 155, § 2o, VII e VIII) e a LC n. 87/1996 já fornecem base normativa suficiente para a exigência do DIFAL.

6. A jurisprudência do STF afasta a aplicação do Tema 1.093 às operações com contribuinte do ICMS e considera infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da LC n. 87/1996 para disciplinar a matéria.

7. A cobrança impugnada decorre de operações interestaduais com contribuinte regularmente inscrito, relativas a uso, consumo e ativo permanente, com fundamento em legislação estadual válida, o que distingue a hipótese do precedente invocado.

8. A aplicação do art. 150, § 4o, do CTN pressupõe prova de pagamento antecipado relativo ao mesmo crédito tributário posteriormente lançado.

9. No caso, o comprovante invocado pela contribuinte não demonstra, de forma segura e individualizada, pagamento antecipado do débito objeto do DAR n. 999/03.485.506-44/CDA n. 2018796127, havendo, inclusive, indícios de se referir a período distinto daquele registrado no processo administrativo.

10. Ausente prova de pagamento antecipado do mesmo débito, aplica-se o art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

11. Comprovado que o crédito foi formalizado e comunicado à contribuinte em 23.12.2010, antes do término do quinquênio contado na forma do art. 173, I, do CTN, não há decadência.

12. A notificação eletrônica é válida quando prevista na legislação estadual e acompanhada de elementos suficientes para ciência do contribuinte e exercício do contraditório.

13. Mantém-se a redução da multa por retroatividade benigna, sem impugnação específica apta a afastar a conclusão da sentença.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; CTN,
arts
. 150, § 4o, e 173, I; LC n. 87/1996; Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 17, XI, 39-B, 45 e 47-E.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da repercussão geral; STF, ADI n. 5.469; STF, RE 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Rel. Min.
Cármen
Lúcia; STF, ARE 1.470.639/RS; STF, RE 1.499.539/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, REsp 1.325.838/DF, Rel. Min. Herman Benjamin.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária no 1031613-85.2018.8.11.0041, ajuizada
pela apelante,
objetivando a declaração de nulidade da CDA no 2018796127, emitida em razão do DAR no 999/03.485.506-44, relativo à cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, com fundamento principal na decadência do crédito tributário, além da expedição de certidão positiva com efeito de negativa e da condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios. (Id 353865360)

O juízo de origem homologou o reconhecimento parcial do pedido autoral apenas para reduzir a multa aplicada, em razão da incidência de norma mais benéfica, e julgou improcedentes os demais pleitos, mantendo
a cobrança da CDA no 2018796127, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte autora, fixados em 10% do proveito econômico, devidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, além do reembolso das custas, e consignando a não incidência de remessa necessária. (Id 353865360)

Na fundamentação, o magistrado assentou, em síntese, que a decadência não se configurou, pois, embora o fato gerador remonte ao ano de 2005, a constituição do crédito se perfectibilizou com a notificação eletrônica do lançamento em 23.12.2010, antes do término do quinquênio contado na forma do art. 173, I, do CTN. Registrou, ainda, que a pretensão subsidiária da autora quanto à redução da multa havia sido espontaneamente acolhida pela Administração Fazendária, com aplicação do novo regramento sancionatório, reduzindo-se a penalidade para 30% do valor do imposto, razão pela qual homologou esse reconhecimento parcial, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC. (Id 353865360)

Nas razões recursais, a AMBEV S.A. sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, invocando o julgamento do Tema 1.093/STF e da ADI 5.469, ao argumento de que a cobrança do diferencial de alíquota dependeria de lei complementar federal e que a Lei Estadual no 7.098/1998 não poderia suprir tal exigência. Afirma que a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal alcançaria o caso concreto e que a modulação de efeitos não impediria a incidência do entendimento à presente ação, ajuizada em 21.9.2018. (Id 353865361)

A apelante insi
ste na decadência do crédito tributário, defendendo a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação com recolhimento antecipado, ainda que a menor. Alega que o Livro de Registro e Apuração do ICMS – RAICMS e o comprovante de recolhimento relativo a agosto de 2005 demonstrariam pagamento tempestivo do DIFAL, o que atrairia a contagem quinquenal a partir do fato gerador. Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a cobrança da CDA, seja pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL, seja pelo reconhecimento da decadência, com extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN. (Id 353865361/razões de apelação)

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a tese de inconstitucionalidade/ilegalidade do DIFAL, fundada no Tema 1.093/STF e na ADI 5.469, não integrou a causa de pedir deduzida em primeiro grau nem foi submetida ao contraditório ou apreciada na sentença. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando que o prazo decadencial
rege-se
pelo art. 173, I, do CTN, porque não houve demonstração individualizada de pagamento antecipado referente ao exato crédito lançado, e que a notificação eletrônica em 23.12.2010 constituiu tempestivamente o crédito tributário. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (Id 353865374)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer PGJ n. 007628-001/2026, deixou de adentrar o mérito recursal e manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial no feito, ao fundamento de que a
controvérsia ostenta natureza patrimonial e não revela interesse público primário apto a justificar a atuação
como fiscal da lei
. (Id 357294352)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Inovação Recursal

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque estão presentes os pressupostos de admissibilidade. A controvérsia devolvida a esta Câmara exige exame sucessivo de três pontos: a preliminar de inovação recursal arguida pelo Estado; a tese de inexigibilidade do DIFAL por inconstitucionalidade/ilegalidade; e, apenas se superada a tese principal, a decadência do crédito tributário.

O recorrente suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso por inovação recursal, ao argumento de que a tese de inconstitucionalidade/ilegalidade do DIFAL, fundada no Tema 1.093/STF e na ADI 5.469, não teria integrado a causa de pedir deduzida em primeiro grau nem foi submetida ao contraditório ou apreciada na sentença.

Não se identifica, no caso, inovação recursal apta a impedir o conhecimento da tese de inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência tributária. A apelação não introduz, em tese, fato novo, nem altera a base fática da demanda, pois a recorrente permanece impugnando a validade da mesma cobrança, fundada na mesma CDA e no mesmo suporte normativo.

O que fez em segundo grau foi agregar fundamento jurídico supervenientemente robustecido pela jurisprudência constitucional, a partir de precedente posterior ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 21.9.2018. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em linha de princípio, a arguição de inconstitucionalidade em apelação quando ela incide sobre os mesmos fatos já submetidos ao processo, por se tratar de questão cognoscível de ofício e não sujeita, em regra, à preclusão estrita.

Confere-se:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNIÇÃO. PROFUNDIDADE. EFEITO TRANSLATIVO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. (...). A inconstitucionalidade constitui matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, de modo que pode ser invocada originalmente pelas partes em grau de apelação, conforme já decidiu a Primeira Seção do STJ (
EAg
724.888/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
22/6/2009).” (STJ - REsp: 1325838 DF 2012/0111286-6, T2 – Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
10.10.2012)

Essa conclusão se harmoniza com a lógica do efeito devolutivo em profundidade. Se a causa já devolve ao Tribunal a controvérsia sobre a exigibilidade do crédito tributário, não há razão para impedir o exame de fundamento jurídico que ataca o próprio suporte normativo da cobrança, desde que não haja necessidade de ampliação do quadro fático ou de supressão de contraditório. No caso, a tese de inconstitucionalidade foi expressamente enfrentada pelo apelado em contrarrazões, nas quais o Estado suscitou a preliminar de inovação recursal e rebateu, de forma específica, a pretensão da recorrente. Não há, portanto, prejuízo ao contraditório. (Id 353865374)

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Prejudicial de mérito - Da decadência

A apelante sustenta a decadência do crédito tributário, sob a alegação de que houve recolhimento antecipado do tributo e, por isso, o prazo decadencial deveria ser contado da ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, § 4o, do CTN. O Estado, por sua vez, afirma que se aplica o art. 173, I, do CTN e que, mesmo sob essa ótica, o crédito foi tempestivamente constituído em 23.12.2010.

O processo administrativo inserido no Id 353864898 demonstra que o débito decorreu de lançamentos retroativos gerados a partir da constatação de omissões de notas fiscais relativas a aquisições interestaduais de mercadorias, apuradas mediante conciliações de informações e cruzamento de dados nos sistemas fazendários. A Informação de Lançamento do DAR n. 1526/2010 registra, ainda, que os lançamentos foram formalizados com base no art. 39-B da Lei n. 7.098/1998 e que os documentos de arrecadação poderiam ser impugnados pelo contribuinte na sistemática de revisão do ICMS Garantido. (Id 353864898, p. 5)

A controvérsia, portanto, não se resolve apenas pela natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação. É necessário verificar se, no caso concreto, houve pagamento antecipado do mesmo crédito posteriormente lançado, pois somente nessa hipótese incide a regra do art. 150, § 4o, do CTN. Ausente essa demonstração, tratando-se de lançamento de ofício realizado a partir de omissões apuradas pela fiscalização, aplica-se o art. 173, I, do CTN.

No caso, como se demonstrará a seguir, a documentação dos autos não comprova pagamento antecipado do exato débito objeto do DAR n. 999/03.485.506-44. Ao contrário, os elementos administrativos indicam lançamento retroativo por inconsistências apuradas nos sistemas fazendários. (Id 353864898, p. 5)

Da ausência de comprovação de pagamento antecipado do mesmo débito

A aplicação do art. 150, § 4o, do CTN pressupõe prova de pagamento antecipado relativo ao mesmo crédito tributário posteriormente lançado. Contudo, essa correspondência não foi demonstrada.

Embora a apelante invoque o comprovante de Id 353864896 para sustentar recolhimento antecipado, há fortes indícios de que o documento se refere a débito distinto. O comprovante diz respeito a apuração do período de 1.8.2005 a 31.8.2005, com entrega/pagamento em 6.9.2005, ao passo que o débito objeto da presente ação consta no processo administrativo como relativo ao período 09/2005, documento 9990348550644, com vencimento em 10.10.2005, valor de R$ 2.219,35 e saldo em aberto.

O demonstrativo do DAR também confirma essa individualização, registrando o DAR n. 999/03.485.506-44, instrumento constitutivo em 23.12.2010, vencimento em 10.10.2005 e ciência em 14.4.2011, além de discriminar as notas fiscais que compuseram o lançamento (Id 353864883).

Desse modo, o recolhimento genérico indicado pela contribuinte não comprova, de forma segura e individualizada, que houve antecipação do pagamento do exato débito discutido nestes autos. Não há, no processo administrativo, reconhecimento de pagamento antecipado do DAR n. 999/03.485.506-44, nem elemento que vincule o comprovante de Id 353864896 ao crédito inscrito na CDA n. 2018796127.

Ao contrário, o processo administrativo aponta saldo em aberto e situação de omissão, além de registrar que a própria contribuinte impugnou administrativamente o lançamento por decadência, sem demonstrar pagamento anterior do mesmo débito. A tese foi rejeitada pela Administração Fazendária, que considerou tempestiva a constituição do crédito em 23.12.2010, antes do termo final contado na forma do art. 173, I, do CTN.

Também não há prova autônoma bastante da autenticidade material e da vinculação específica do comprovante apresentado ao débito discutido. Cabia à autora demonstrar o fato constitutivo de sua tese decadencial, especialmente porque optou pelo julgamento antecipado da lide, conforme Id 353865355, submetendo a controvérsia ao acervo documental já produzido.

Assim, ausente prova segura de pagamento antecipado do mesmo crédito tributário, não há ato a homologar em relação ao débito lançado. Por consequência, afasta-se a incidência do art. 150, § 4o, do CTN e aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.

Nesse contexto, impõe-se a adoção do art. 173, I, do CTN, segundo o qual: “
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
;”

Os fatos geradores ocorreram em 2005. A própria informação fazendária esclarece que, em consulta ao DAR em questão, verificou-se que os fatos geradores ocorreram em 8.2005, e conclui que o prazo decadencial se encerraria em 31.12.2010. Na mesma oportunidade, a SEFAZ informou que, em 23.12.2010, foi enviada ao endereço eletrônico do contribuinte a Notificação/Informação de Lançamento de DAR n. 1526/2010, cujo processo identifica, entre outros, o DAR discutido na presente ação. (Id 353864898, p. 3 e 4)

Esse ponto não está apoiado apenas em informação interna genérica. A documentação juntada traz a própria mensagem eletrônica de 23.12.2010, enviada ao endereço eletrônico da AMBEV, com o assunto “Notificação: 1526 IE: 13.074.416-6”, contendo a Informação de Lançamento do DAR n. 1526/2010 e esclarecendo a formalização dos débitos de ICMS diferencial de alíquota por meio de DAR-1, bem como a possibilidade de consulta e impugnação. (Id 353864898, p. 5)

Mais do que isso, o anexo da notificação individualiza os DAR gerados. Na relação constante das páginas 8 e 9, consta expressamente o documento 9990348550644, com valor de R$ 2.219,35, período de referência 9.2005 e data de geração 23.12.2010. Esse número corresponde ao DAR n. 999/03.485.506-44, com mera supressão da pontuação gráfica, e coincide com o valor originário indicado na CDA. (Id 353864898, p. 8 e 9; Doc. 03)

Portanto, a prova documental constante dos autos demonstra, de modo satisfatório, que o crédito tributário foi formalizado e comunicado à contribuinte em 23.12.2010, antes do termo final do quinquênio decadencial contado na forma do art. 173, I, do CTN.

É verdade que o demonstrativo mais recente da CDA menciona “
data de constituição do crédito
” em 31.12.2017 (Id 353865359). Contudo, diante do procedimento administrativo juntado, essa referência não pode prevalecer como marco originário do lançamento. O conjunto documental evidencia que o ato constitutivo do crédito ocorreu anteriormente, em 23.12.2010, sendo a referência posterior compatível com atualização, consolidação ou tratamento sistêmico do débito para fins de inscrição em dívida ativa.

Também não procede a tentativa de infirmar a validade da notificação eletrônica. A própria informação da SEFAZ consigna que a comunicação por envio ao endereço eletrônico do contribuinte encontrava previsão legal na legislação estadual aplicável. Além disso, a documentação revela que a administração individualizou o contribuinte, a inscrição estadual, o número do DAR, o período de referência, o valor e o meio de impugnação administrativa, o que satisfaz a finalidade do ato notificatório. (Id 353864898, p. 3, 4 e 5)

Nesse contexto, deve ser mantida a conclusão do juízo de origem de que o crédito tributário não foi alcançado pela decadência.

Afastada,
portanto, a prejudicial de mérito, passa-se ao exame da tese de inexigibilidade do DIFAL.

Mérito -
Da alegada inconstitucionalidade do tributo

Nas razões recursais, a AMBEV sustenta que a cobrança é incompatível com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 e na ADI 5.469.

A controvérsia neste ponto consiste em verificar se o crédito tributário exigido na CDA n. 2018796127 pode ser afastado com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093 da repercussão geral e na ADI 5.469.

O conjunto probatório aponta que não. Isso porque a premissa jurídica adotada pela apelante não se ajusta à hipótese dos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093, fixou a seguinte tese: “
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
.” O próprio tema de repercussão geral delimita o objeto da controvérsia às operações interestaduais envolvendo consumidor final não contribuinte do ICMS.

Essa delimitação material é relevante e impede a aplicação automática do precedente à situação discutida neste processo.

Aqui, a cobrança não decorre da sistemática inaugurada pela Emenda Constitucional n. 87/2015 para operações destinadas a consumidor final não contribuinte. Ao contrário, os documentos dos autos demonstram que a AMBEV figura como contribuinte inscrita no Estado de Mato Grosso, sob a inscrição estadual n. 13.074.416-6, e que a exigência recai sobre diferencial de alíquota incidente na entrada interestadual de mercadorias destinadas a uso, consumo e ativo permanente, com fundamento na legislação estadual então vigente.

O demonstrativo da CDA aponta, expressamente, a infração como “falta de recolhimento ICMS diferencial de alíquota”, com enquadramento no art. 17, XI, da Lei Estadual n. 7.098/1998. O procedimento administrativo, por sua vez, identifica a contribuinte e registra o lançamento do DAR em 23.12.2010.

Precisamente, descreve (Id 353865361):

“Infração:
24.1.9 - FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação ou d

Enquadramento:
Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade Anterior:
Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

Penalidade Atual:
Artigo 47-E, inciso I,
alinea
g da Lei 7.098/98

Descrição Complementar:
***
” (sic)

A distinção não é apenas fática. Ela é também normativa.

Nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, a Constituição da República já prevê a adoção da alíquota interestadual e a atribuição da responsabilidade pelo recolhimento do diferencial ao destinatário contribuinte, na forma do art. 155, § 2o, VII e VIII. Além disso, a Lei Complementar n. 87/1996 já continha disciplina geral apta a amparar a exigência do diferencial de alíquota nessa hipótese, ao prever a incidência do ICMS e autorizar a atribuição de responsabilidade relativamente ao valor decorrente da diferença entre a alíquota interna e a interestadual nas operações destinadas a consumidor final localizado em outro Estado que seja contribuinte do imposto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha exatamente nessa direção.

No RE 1.313.099/MG,
AgR-ED
, a Primeira Turma assentou, de forma expressa, a inaplicabilidade do Tema 1.093 às hipóteses em que o adquirente é contribuinte do ICMS. No mesmo sentido, o Supremo voltou a afirmar, no ARE 1.470.639/RS, que o entendimento do Tema 1.093 não alcança a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. E, no RE 1.499.539/MG, a Corte assentou que é infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar n. 87/1996 para a exigibilidade do DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA SE SERVIÇOS – ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. FORMA DE CÁLCULO. CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’. “
Destaco, de mais a mais, não ser aplicável, no presente caso, o Tema n.o 1.093
, em que se debateu, considerando-se a EC n.o 87/15, sobre a necessidade de edição de lei complementar visando à cobrança do ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto
. Com efeito, no presente caso, o adquirente é contribuinte do ICMS, como assentado pelo Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório.” (RE n. 1.313.099/MG,
AgR-ED
, Primeira Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 30.11.21).”

Ainda:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afirmou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS. Isso porque a Lei Complementar n. 87/1996 já estabeleceria as normas gerais para a cobrança do imposto em operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar n. 87/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A discussão sobre a suficiência de regulamentação pela Lei Complementar n. 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto pressupõe o exame da legislação complementar sobre normas gerais relacionadas ao ICMS. 4. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a suficiência da Lei Complementar n. 87/1996 para disciplinar o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar n. 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.” (RE 1.499.539/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, plenário virtual, j. 12.10.2024) (Destaquei).

Esse entendimento afasta o núcleo do argumento recursal.

Se o Tema 1.093 se refere à cobrança do DIFAL introduzida pela EC n. 87/2015 nas operações com consumidor final não contribuinte, não há como estender seu fundamento para invalidar cobrança diversa, fundada em operação interestadual destinada a contribuinte do imposto, sujeita a disciplina constitucional e infraconstitucional própria.

Em outras palavras, a apelante parte de um precedente correto, mas o projeta sobre hipótese jurídica distinta.

Por isso, a alegação de que a cobrança seria inconstitucional pela ausência, à época, de lei complementar nos moldes da LC n. 190/2022 não subsiste no caso concreto. A Lei Complementar n. 190/2022 foi editada para complementar o regime debatido no Tema 1.093, relativo ao DIFAL nas operações com destinatário final não contribuinte. Não constitui requisito de validade da exigência do diferencial de alíquota em operação interestadual destinada a contribuinte do ICMS, como a discutida nestes autos.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça também se firmou nesse sentido, reconhecendo que o Tema 1.093 não se aplica às operações interestaduais realizadas entre contribuintes do ICMS e que, para essas hipóteses, a cobrança do diferencial de alíquota encontra respaldo na Constituição, na Lei Complementar n. 87/1996 e na legislação estadual pertinente.

Confere-se:

“É inconstitucional a cobrança do ICMS Garantido Integral, instituído exclusivamente por decretos estaduais, sem amparo em lei em sentido estrito. 2. É inconstitucional a exigência de ICMS por Estimativa por Operação, por configurar variação do regime simplificado sem respaldo legal adequado. 3. É constitucional a cobrança do ICMS Diferencial de Alíquotas (DIFAL) em operações interestaduais com contribuintes do imposto, com fundamento na redação original da CF/1988, na LC n. 87/1996 e na legislação estadual. 4. A existência de CDA híbrida, com valores não discriminados, impõe sua nulidade parcial, a fim de permitir a exclusão das cobranças inconstitucionais e a continuidade da execução apenas quanto à parcela válida.” (TJ-MT – N.U.: 0017421-72.2015.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel.: Des. Jones Gattass Dias, DJE 30.1.2026)

Assim, não prospera a tese de inexigibilidade do tributo por alegada inconstitucionalidade, porque os precedentes constitucionais invocados pela apelante não regem a hipótese dos autos.

Por fim, a sentença homologou o reconhecimento parcial do pedido para reduzir a multa aplicada, em razão da retroatividade benigna da norma sancionatória, preservando a exigibilidade do principal e dos demais consectários do crédito. Não houve, contudo, insurgência recursal autônoma e específica contra esse capítulo da sentença, mas apenas a pretensão de afastamento integral da cobrança por inconstitucionalidade do DIFAL ou por decadência.

Assim, permanece
incólume
o capítulo sentencial que reduziu a penalidade, nos termos em que decidido pelo juízo de origem. (Id 353865360)

Ante o exposto, rejeito a preliminar de inovação recursal, afasto a prejudicial de mérito de decadência e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026